Tribunal: STF
Processo: RE 243652
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-09-14
Data de publicação: 2004-09-14

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA: IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA. C.F., art. 150, VI, c.
I. - Preliminar de ocorrência de
 coisa julgada que se rejeita.
II. - As entidades fechadas de
previdência privada não estão abrangidas pela imunidade tributária
do art. 150, VI, c, da Constituição Federal: RE 202.700/DF, Ministro
 Maurício Corrêa, Plenário, 08.11.2001.
III. - RE provido. Agravo
não provido.